Tribunal: TJES
Processo: 5000771-85.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-85.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JULIO GARCIA DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000771-85.2020.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE JULIO GARCIA DE FREITAS

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSE JULIO GARCIA DE FREITAS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Narra o autor, em síntese que ao consultar seu extrato bancário no mês de Julho de 2020 verificou que havia sido contratado, sem a sua anuência, um empréstimo de nº 320000276660 no valor de R$21.412,98; ao entrar em contato com o requerido foi informado que não havia este contrato de empréstimo em nome do autor relacionado a sua conta corrente; ao consultar novamente seu extrato bancário, tomou conhecimento de que o banco havia realizado descontos no valor da mensalidade do empréstimo em sua conta corrente. Pleiteou pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8112622), o requerido alegou a regularidade na contratação, sendo que o autor recebeu o valor do empréstimo em sua conta, inexistindo danos morais e materiais a serem reparados. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8112657) que assim decidiu:

Sem maiores delongas, pelas alegações das partes e pelas provas até então carreadas aos autos, concluo que se torna impossível atestar as hipóteses narradas pela parte autora. Situação essa que revela a manifesta complexidade da causa, posto que para dirimir todas as indagações, certamente é necessária a realização de um vasto conjunto probatório.

Todavia, para dirimir a controvérsia exige-se tipo de prova que não pode ser realizada em sede de Juizado Especial Cível. Com isso observando que o procedimento em razão da matéria é incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95, e com o rito estabelecido pela referida lei.

Ademais, conforme acima explanado, e tendo em conta que a ação de exibição de documentos não pode tramitar perante este Juizado Especial Cível, diante das vedações supramencionadas, com base no art. 51, II, da Lei n. 9099/95. Vale consignar que, caso queira, a promovente poderá deduzir sua pretensão perante o Juízo Comum.

Destarte, é a parte autora carecedora da ação pela incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento do feito.

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

Ante o exposto, conforme fundamentação supra, JULGO extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 3º, e 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Tornando sem efeito a Decisão, ID 4358391.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2511884). Em suas razões, alega que a sentença é nula, pois não considerou a possibilidade de concessão de exibição de mídias. No mérito, aduz que houve a confissão do banco acerca da irregularidade da contratação. Sustenta, ainda, que nunca contratou o empréstimo objeto desta ação. Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, milita em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade do recorrido ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença atacada.

Isto porque, em que pese o entendimento da douta magistrada
a quo,
a presente demanda

não se trata de ação de apresentação de documentos, sendo que, o pleito do autor no sentido de que fossem disponibilizadas as gravações dos atendimentos realizados representa, apenas, a necessidade de o banco recorrido comprovar que não houve falha na prestação de seus serviços.

Ademais, incumbe ao recorrido comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor que, somado à inversão do ônus da prova, garantido pelo CDC, permite que sejam acostadas as gravações dos atendimentos.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Todavia, não há que se falar em complexidade da causa, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, e em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise da demanda.

Cinge-se a controvérsia acerca da (ir)regularidade na contratação do empréstimo objeto da presente demanda.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo em nome do autor/recorrente, os quais ele declara desconhecer, deveria o banco, ao menos, apresentar aos autos o contrato assinado. Entretanto, da análise dos documentos acostados pelo recorrido, somente há um comprovante de contratação, sem qualquer assinatura ou cláusulas do contrato e uma proposta de adesão de um seguro premiado (págs. 29/33 - ID. 8112624). Ambos não possuem qualquer assinatura do consumidor ou comprovante de que houve sua autorização para contratação.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e da declaração de inexistência de débito decorrente deste.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, o que não restou demonstrado no presente caso

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente realizou a contratação sem autorização do consumidor, deixando, inclusive, de apresentar o contrato assinado, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, fixo, a título de indenização por danos morais, a condenação no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular a sentença de origem e, no mérito, julgar procedente em parte o pedido inicial

reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais,
DECLARANDO
a nulidade do contrato de nº 320000276660,
CONDENANDO
o banco requerido à devolver, em dobro, os valores descontados em folha do autor, bem como ao pagamento de R$ 4.000 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente na forma do art. 389 do CC. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)